Tribunal: CARF
Processo: 10880.951387/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.951387/2017-14
RESOLUÇÃO
1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros, que rejeitava a proposta.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-097.906,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1.Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico (Rastreamento no 128367702, de fls. 03 ) que não reconheceu o crédito
original na data da transmissão, no valor de R$ 631.456,55 e, conseqüentemente,
não homologou as compensações declaradas nas PER/DCOMP’s: no
25064.76575.240913.1.3.04-9060 (fls. 44/61) e n.o 30948.21331.250913.1.3.04-
6095
1.1. De acordo com a decisão impugnada, o crédito informado refere-se a
pagamento indevido, cujo DARF tem as seguintes características:

1.2. Informa ainda o Despacho Decisório que a análise do crédito resultou em
reconhecimento inferior ao saldo disponível do pagamento, restando não
homologada a compensação dos débitos informados nos PER/DCOMP’s.
1.3. O valor devedor consolidado, correspondente ao débito indevidamente
compensado, para pagamento até 29/12/2017, tem a seguinte composição:

Houve a seleção para análise do usuário de pagamento indevido ou a maior de IR
variável pertinente as competências de fevereiro a junho de 2013, conforme se
verifica pela “ Informação Fiscal” de fls. 117/ 123, onde a fiscalização assim se
manifesta:
Que as definições dos termos e expressões seguem a IN RFB n° 1.515, de 2014, e a
IN RFB n° 1.585, de 2015, bem assim itens 47 a 59 da NBC T 19.19, aprovada pela
Resolução Conselho Federal de Contabilidade - CFC n° 1.153, de 2009,
especialmente seu item 58. Subsidiariamente, a IN SRF n° 404, de 2004, artigos 16
a 18, quanto à forma de comprovação de hedge. As normas tributárias, neste
campo, não estabelecem registro específico nem formulário próprio para a
consideração de uma operação como de cobertura ou não. Legislação juntada ao
e-dossiê para fácil consulta. A IN RFB n° 1.585, de 2015, revogou a IN RFB n°
1.022, de 2010. Referências ao RIR/99: artigos 758 a 775, redação desatualizada.
Matriz legal: artigos 76 e 77 da Lei n° 8.981, de 1995.
Consoante as informações dos sistemas informatizados da RFB, do SPED e
prestadas pelo contribuinte, foi constatado que este obteve ganhos no mercado
de renda variável nos meses de fevereiro a junho de 2013, inclusive SWAP ,
tributou-os corretamente, e depois transformou-os em operações de “hedge”, o
que alteraria também a forma de tributação, pois remeteria ao artigo 56 e seus
§2°, §4° e §5°, da IN RFB n° 1.022, de 2010, que estipula que os ganhos ou perdas
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
3
são levados a compor o lucro real, mensal e anual, dispensado recolhimento
mensal.
Dados da DIPJ 2014 trazem que o valor da estimativa paga em meses anteriores,
linha 12A/21, está incorreto. Linhas 12A/20, 6A/20 e 6A/46 estão em branco.
Instada a esclarecer as razões do equívoco da contribuinte em considerar
inicialmente os ganhos em renda variável entre fevereiro e junho de 2013 e
depois transformá-los em hedge, intimação de 11 de maio de 2017:
"1) Apresentar documentação que comprove inequivocadamente que o crédito pleiteado nas
DCOMPs retromencionadas trata de operações financeiras destinadas a hedge, segundo artigo 51 da
IN RFB n° 1.515, de 2014:
2) Apresentar documentação que comprove inequivocadamente tratar-se de operações com
instrumentos financeiros destinados a hedge atendendo artigo 52 da IN RFB n° 1.515, de 2014, e, se
for o caso, seu artigo 53:
A interessada entregou as seguintes planilhas:
"controle hedge" de fev a jun13, o que por si só não comprova operações de hedge;
"base contratos" de fev a jun 13, o que por si só não comprova operações de hedge;
"hedge 2013" com fecha de vencimento de fev a jun 13;
"balancete 12.2013" com saldo acumulado de final de ano - indica contas contábeis nas quais
constam operações de hedge - os meses em questão são fev a jun 13 - a planilha não mostra estes
meses.
Foram entregues contratos a termo de moedas (NDF) do Citibank como comprador e a interessada
como vendedora; do HSBC doc "confirmação de operação de termo de moedas" sendo HSBC
comprador e a interessada vendedora; do Itaú ora vendedor ora comprador; Santander "contrato a
termo de moedas" como parte integrante do Contrato de Derivativos entre Santander/interessada;
da Societe Generale "operação de termo de moeda" sendo Societe ora comprador ora vendedor. Um
contrato a termo de moedas por si só não representa operação de hedge, havendo necessidade de
comprovar requisitos citados acima.
Também foi intimada a documentar as reais transações que foram contabilizadas como "liquid.
contrato hedge" conta 3028190, conforme exposto nos itens 1 a 3 acima, e esclarecer a destinação
do IR da conta 1048100. Foram entregues planilhas conta 3028190 de fev a jun13 com texto "Liquid
contrato hedge" e conta 1048100 de fev a jun 13 com texto "IR Liquid hedge coml". Entendemos esta
retenção ínsita ao artigo 52, inciso III, da IN RFB n° 1.022, de 2010, mercado a termo.
Vasculhamos estas contas para convergir os valores lançados no SPED com o DARF e com as
DCOMPs sem sucesso. Os lançamentos contábeis perdem-se em meandros e vernáculo estrangeiro
sem que se obtenha a liquidez do crédito ou a correta apuração das estimativas. O crédito tributário
goza de certeza e liquidez. O crédito pleiteado pela interessada idem. Não basta haver lançamentos
contábeis que contenham o vocábulo "hedge" para garantir a certeza. Não bastasse, em nenhum
momento vislumbra-se a liquidez.
Além, as notas explicativas são de índole genérica, similar a um portfólio. De notar as expressões "o
Grupo formalmente documenta...” e ”... avaliado em uma perspectiva mundial do Grupo Nestlé.":
A interessada tributou seus ganhos com renda variável nos moldes do artigo 45 com alíquota do
artigo 46, ambos da IN RFB n° 1.022, de 2010. Os contratos apresentados referem-se a mercado a
termo que remete ao artigo 51. Subsumiuse ao disposto no artigo 55, I, entretanto não comprovou
subsunção ao §2° do artigo 55, todos dessa mesma norma infralegal, pois em fevereiro de 2013 usou
do imposto para abater da estimativa apurada. Evidentemente não usou do mesmo repertório entre
março e junho de 2013 pois não foi necessário (estimativa menor valor).
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
4
Após duas intimações, uma tópica, outra minudente, a interessada não comprovou suas operações a
termo como sendo hedge, tanto quanto à certeza como à liquidez.
Ampliando, nenhuma transação no mercado de renda variável trouxe à tona o intuito de hedge, por
falta de comprovação. Não foram apresentados documentos que comprovem a finalidade de
cobertura de riscos. De qualquer modo houve operações de SWAP/hedge que estão sujeitas ao §4°
do artigo 56 IN RFB n° 1.022, de 2010. A interessada não demonstrou qual compunha swap/hedge e
qual mercado-a- termo/hedge e sua segregação contábil e tributária. Houve um pedido de
prorrogação de prazo de 20 dias para apresentação da documentação solicitado na intimação n°
40/2017 atendido por termo de 08 de agosto de 2017.
Carta de 11 de agosto de 2017 contém:
5. Esclarecer as razões do equívoco da contribuinte em considerar inicialmente os ganhos em renda
variável entre fevereiro e junho de 2013 e depois transformá-los em hedge. Declarar subsunção ao
artigo 56 da IN RFB no 1.585, de 2015, ou ao § 2o do artigo 70 c/c §5o do artigo 71 da mesma
instrução normativa. Documentar as reais transações que foram contabilizadas como 'liquid,
contrato hedge" conta 3028190, conforme exposto nos itens 1 a 3 acima, e esclarecer a destinação
do IR da conta 1048100.
Como colocado na pergunta, trata-se de um equívoco cometido na época, As transações estão sendo
esclarecidas vra contratos disponibilizados e a destinação do IRRF foi para compor o saldo negativo
referente a 2013.
O equívoco não foi esclarecido. A informação da destinação do IRRF foi incompleta. Em fevereiro de
2013 foi empregada tanto para compor a estimativa quanto para o saldo negativo 2013, tema já
pacificado; os demais meses, março a junho de 2013, foram empregadas em DCOMPs
concomitantemente com fevereiro de 2013.
Entendemos restar comprovado o aproveitamento duplo do valor de R$631.456,55 usado tanto
como redutor do IR anual (ou aumentativo do saldo negativo do IRPJ) quanto objeto da DCOMP n°
25064.76575.240913.1.3.04-9060.
Devido
ao
indeferimento
da
DCOMP
n°
25064.76575.240913.1.3.04-9060, o valor recolhido passa corretamente a fazer parte tanto da
estimativa de fevereiro de 2013 quanto do saldo negativo do ano-calendário 2013, não necessitando
de reparos.
2. Por meio do instrumento, às fls. 09/19, a Manifestante alega, em síntese, que:
O crédito de IRPJ, objeto do pedido de compensação, é oriundo de pagamento
indevido, efetuado por meio de DARF no valor total de R$ 631.456,55, (doc. 03) a
título de IRPJ, relativo ao período de fevereiro de 2013, calculados sobre
operações de hedge.
Como o resultado positivo das operações de hedge somente devem impactar a
apuração do lucro real e não devem se sujeitar ao recolhimento em separado da
apuração, com a aplicação da alíquota de 15%, nos termos do art. 56, §2°, da IN
1022/2010, a Recorrente apurou, corretamente, o recolhimento indevido dos
referidos valores e o utilizou em suas compensações.
Art. 56 (...)§2° Os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados na forma prevista no § 5°,
dispensado o pagamento do imposto de que trata o art. 45.
O Fisco considerou que o resultado positivo em questão não decorria de
operações de hedge, pois a Recorrente teria, primeiramente, classificado os
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
5
ganhos como decorrentes de operações de swap e de mercado a termo, e,
posteriormente, convertido em operações de hedge.
Tece comentários sobre o conceito de “ Hedge”, em especial cita o artigo 77, § 1.o
da Lei 8.981/95, que dispõe sobre a caracterização e a demonstração deste
instrumento de proteção relacionado a ativos ou passivos financeiros.
Apresenta planilha onde constam os controles que evidenciam os valores de
exposição ao risco, decorrentes de variação cambial, onde é possível verificar os
valores contratados (sujeitos a exposição), taxa contratada, a instituição
financeira, bem com as datas de liquidação dos contratos, ocorridas no período de
fev/2013 a jun/2013 (doc.04).
Em complemento ao referido controle, a Recorrente apresenta planilha com o
controle que comprova a correlação entre os contratos e as variações de preço,
com o retorno (ganho/perda) vinculado a eles (doc. 05).
Apresenta planilha com as informações de ganhos oriundos das operações de
hedge que compuseram a base de cálculo do IRPJ apurado e pago indevidamente.
Requer a juntada do seu balancete de março de 2013 (doc. 06) para comprovar a
contabilização dos ganhos decorrentes das operações de “ hedge”.
O mero fato de a Recorrente ter convertido as operações de renda variável em
operações de hedge, não pode levar esta digníssima Fiscalização desconsiderá-las,
mesmo diante de todas as provas e demonstrativos apresentados, em respeito ao
princípio da verdade material.
Deve a autoridade administrativa, portanto, diligenciar na busca da verdade
material, para, após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o
tributo devido
Neste sentido, restando demonstrado que a natureza dos ganhos auferidos pela
Recorrente é oriunda de operações de hedge e que, sobre esses ganhos a
Recorrente não deveria ter recolhido o IRPJ, deve ser julgada procedente a
presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo-se o crédito pleiteado
e a compensação realizada, em respeito ao princípio da verdade material
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por ausência de prova do alegado direito
creditório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de documentos adicionais, reiterando as
razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
6
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Síntese dos Fatos
Da Origem do Crédito
No que diz respeito à origem do crédito, extrai-se dos autos que a Recorrente
realizou diversas transações com pessoas jurídicas sediadas no exterior, sujeitando-se a variações
de preço decorrentes de oscilações nas taxas de câmbio, e, por isso, manteve instrumentos
financeiros derivativos de hedge para proteger dos riscos de variação de moeda estrangeira, taxas
de juros e commodities.
Nesse contexto, informa que em fevereiro de 2013, obteve ganhos no mercado de
renda variável inicialmente tributados como operações puras de mercado a termo, sujeitando-se
os ganhos líquidos auferidos à tributação do IRPJ, incidente à alíquota de 15% (quinze por cento),
nos termos dos artigos 45 e 46 da IN/RFB no 1.022/10, o que levou a recolher o valor de
631.456,55, conforme DARF juntado aos autos.
Após ter efetuado o referido recolhimento do IRPJ, verificou tratar-se de operações
típicas de hedge, ou seja, destinadas exclusivamente à proteção contra riscos inerentes às
oscilações de preço e/ou de taxas. Nesse sentido, revisitou a tributação dessas operações, tendo
em vista que, uma vez identificadas como operações de hedge, estariam sujeitas a tratamento
tributário específico, conforme estabelece o §2o do art. 56, da IN/RFB no 1.022/10, vigente à
época dos fatos:
“Art. 56. Estão dispensados a retenção na fonte ou o pagamento em separado do
imposto sobre a renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos:
§ 2o Os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados na
forma prevista no § 5o, dispensado o pagamento do imposto de que trata o art.
45.”
Assim, uma vez consideradas como hedge, os ganhos nas operações praticadas pela
Recorrente, apesar de gerarem impacto na apuração do lucro real, não se sujeitam à incidência do
IRPJ mensal, calculado à alíquota de 15%, de modo que o valor recolhido a esse título, foi
considerado como pago indevidamente.
Decorre deste recolhimento, portanto, o crédito de IRPJ registrado em favor da
Recorrente, no valor de 631.456,55, resultado da tributação das operações de hedge praticada no
ano de 2013 e que dispensam a incidência do imposto.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
7
Foi esse pagamento indevido de IRPJ, decorrente da tributação das operações de
hedge, que deu origem ao crédito dessa natureza apurado pela Recorrente, e que foi utilizado nas
Dcomps objeto de análise destes autos.
Do Processo Administrativo Fiscal
O presente processo decorre do PER/DCOMP, por meio do qual a interessada
declara a utilização de direito creditório, com origem em pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), efetuado por meio de DARF, no valor de 631.456,55,
relativo ao período de fevereiro de 2013, calculados sobre operações de hedge, para quitação com
débitos próprios.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou as compensações vinculadas, o que resultou na cobrança
total de R$ 1.108.895,12, sob o entendimento de que a Recorrente não teria apresentado a
documentação comprobatória das operações de hedge.
Contra a decisão, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade, a qual, não
fora acolhida, concluindo-se por não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações, e, mais uma vez, por ausência de prova do alegado direito creditório.
Em recurso, a recorrente reitera suas razões de defesa, faz juntada de novos
documentos, pugna pelo provimento integral do seu pleito, enfatizando que:
(i)
As exigências documentais determinadas pela IN RFB no 1.515/2014 são
inaplicáveis ao caso concreto, porquanto os fatos ocorreram antes da sua
entrada em vigor;
(ii)
A IN RFB no 1.022/2010, vigente à época dos fatos geradores, exigia a
comprovação de que o hedge contratado (a) se relacione com as atividades
sociais desempenhadas pela Recorrente e (b) seja destinado à proteção de
direitos e obrigações da contratante;
(iii)
A Recorrente contabilizou o valor justo dos instrumentos financeiros,
utilizado para fins de hedge, em conta de patrimônio líquido (PL), conforme
determina o CPC 38 (itens 71, 87 e 95), de modo que a aprovação da
Demonstração Financeira da Recorrente pelos auditores independentes,
sem qualquer ressalva, atesta a efetividade dos valores de hedge
contabilizados no PL;
(iv)
Os hedges operacionais contratados pela Recorrente conferem com as
contas contábeis em que foram registrados, quais sejam, 1038010; 1038020;
1038021; 1038090; 1038091; 2024001; 2024010; 2077201; 3028060;
4008510; 4008530; 4010200; 4010201; 4010210; 7007240 e 7009030; e
(v)
Subsidiariamente, caso não seja aceita a correta classificação do ganho
obtido com o hedge e seja mantido o entendimento de que o ganho foi
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
8
auferido em operações de swap, deveria ser exigido tão somente o
pagamento de multa e juros, haja vista que (a) os valores foram incluídos na
apuração do lucro real e tributados pelo IRPJ e (b) as antecipações não
compõem a base de cálculo das estimativas, mas tão somente da apuração
no final do período, nos termos do art. 32, §1o da Lei no 8.981/95 e art. 7o,
inciso I, da Instrução Normativa no 93/97.
Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de vários documentos quando da apresentação do seu
recurso voluntário (239/335), são eles: planilhas; Relatório dos auditores independentes (KPMG)
sobre as demonstrações financeiras em 31 de dezembro e 2012; cópias de petições endereçadas à
Receita Federal em atendimento a termos de intimações e documentos anexos.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento
processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
9
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo

3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
10
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
11
processual, e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento de ausência de prova do
alegado direito creditório.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como relatado, os créditos utilizados pela Recorrente decorrem de uma suposta
tributação indevida de operações de hedge praticadas no mês de fevereiro de 2013
De acordo com o acórdão recorrido e o próprio Despacho Decisório, a Recorrente
não teria comprovado a natureza de hedge das operações por ela praticadas, o que impediria o
exercício de seu direito creditório.
Inicialmente, vale transcrever a seguir observação consignada no corpo do Relatório
que instruiu o Despacho Decisório (fls. 118):
“[...] As normas tributárias, neste campo, não estabelecem registro específico nem
formulário próprio para a consideração de uma operação como de cobertura ou não”
Ou seja, se vê que a própria fiscalização admite que não há, na legislação pátria, um
procedimento ou formulário específico para identificação de operações como sendo de hedge, o
que, ao ver, justifica eventual subjetividade, seja da fiscalização, seja da parte do contribuinte, na
eleição das provas para comprovar a natureza de hedge das operações praticadas pelo
Contribuinte.
Entende o contribuinte que a extensa documentação apresentada é mais do que
suficiente para comprovar a natureza das operações realizadas. Fez juntada dos seguintes
documentos:
(i)
Planilha Excel “Controle Hedge”, a qual indica o (a) número do contrato, (b)
valor do contrato, (c) taxa de câmbio contratada e (d) instituição financeira;
(ii)
Planilha Excel “Ganho e Perda”, que contempla a indicação dos contratos
existentes na relação “Controle Hedge” e o retorno de cada um deles (ganho
ou perda);
(iii)
Contratos celebrados com instituições financeiras, que indicam os termos e
dados relativos à contratação da operação pela Recorrente;
(iv)
Balanço patrimonial da Recorrente, relativo a dezembro de 2013, com a
indicação dos valores objeto das operações de hedge no passivo da
Recorrente, o qual representa o seu resultado acumulado. O documento
apresentado também é consistente com o balancete mensal do período; e
(v)
Demonstrações financeiras do período, elaboradas pela KPMG Auditores
Independentes, que, entre outras informações, indica a metodologia
adotada pela Recorrente para optar por celebrar contratos de hedge.
Por outro lado, a decisão recorrida, considerando que a Recorrente não comprovou
a liquidez e certeza do direito creditório postulado, assim se pronunciou:
[...] a fiscalização solicitou esclarecimentos sobre as razões do equívoco
mencionado em considerar os ganhos como renda variável de fevereiro a junho
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
12
de 2013 inicialmente e posteriormente transformá-los em “hedge”, bem como a
demonstração de que realmente tratava-se de operações de “hedge”. Em
resposta a empresa apresenta planilhas e contratos a termo de moedas com
instituições financeiras, que por si só não comprovam que trata-se de operações
de hedge, e mesmo a contabilização com tal nomenclatura se prestaria a esta
incumbência.
[...]
Importante salientar que a empresa discorre sobre a necessidade de proteção
através de “hedge”, mas não quantifica, qualifica ou demonstra tal necessidade,
conforme especificado no Art. 52 da IN RFB n.o 1.515/2014 retro transcrito.
[...]
A retificação da DCTF deve estar fundamentada em erro comprovado. São os
livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte elementos capazes de
fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido juridicamente para a
busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram apresentados.
A alegação de equívoco e mesmo a apresentação de DCTF’s retificadoras, tabelas,
planilhas e cópias contratos, não fazem prova do direito creditório do
contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao contrário, apresentar
documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil e/ou fiscal) de
eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original
[...]
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
[...]
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer a confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa documento fiscal ou contábil que
permita sua comprovação.
[...]
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
13
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Pois bem. A lide, de fato, resolve-se pelo exame e valoração das provas, e nesse
passo, considero que as provas carreadas pela Recorrente demonstram, com certo grau de
segurança, de que as operações por ela praticadas são, efetivamente, de hedge.
Compulsando esses documentos, verifico que eles, ao contrário do que sustentou o
acórdão recorrido, quantificam e qualificam os contratos de hedge firmados e, ainda, demonstram
os riscos aos quais encontra-se sujeita a Recorrente em suas atividades comerciais, ou seja, a
necessidade desses contratos.
A título de exemplo, veja-se abaixo o Contrato no 1268325, celebrado entre a
Recorrente com a instituição financeira “Banco Société Générale Brasil S/A”, e a sua identificação
e descrição detalhada nos demonstrativos apresentados pela Recorrente:

Desta análise (contrato no 1268325), verifica-se que a Recorrente apresentou à
Fiscalização não só os contratos celebrados com instituições financeiras, mas, também, a
qualificação e a quantificação dos ganhos e perdas deles decorrentes, com os valores expressos
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
14
em moeda estrangeira que estão envolvidos nas transações, além da taxa de câmbio contratada
para evitar os riscos decorrentes de possível oscilações cambiais.
Além das planilhas e contratos, a Recorrente ainda apresentou relatório preparado
pela KPMG, analisando detalhadamente as suas demonstrações financeiras de 2013. Por meio
desse documento, a auditoria especializada (i) identifica e quantifica os riscos aos quais está
exposta a Recorrente em suas atividades por conta da flutuação da cotação de moedas
estrangeiras; e, ainda (ii) correlaciona esses riscos com os resultados obtidos por meio dos
respectivos contratos de hedge. Veja-se:

Assim, ainda que da forma diversa mencionada no acórdão recorrido, a recorrente
apresentou documentação comprobatória para quantificar e qualificar tanto os riscos aos quais
está exposta em suas atividades, como, também, as operações financeiras para fins de hedge
contratadas para minimizar os mencionados riscos.
Quanto à necessidade da contratação de instrumentos financeiros para fins de
hedge, também restou comprovado, pois é intuitivo que em suas atividades regulares, a
Recorrente transaciona com diversas pessoas jurídicas estabelecidas no exterior, operações essas
que, evidentemente, são negociadas em moedas estrangeiras, sujeitando-se ao risco de flutuação
das moedas estrangeiras. E, por isso, justamente para minimizar esse risco de variação do câmbio
que exsurge a necessidade da Recorrente de contratar operações de hedge.
Em que pese os documentos colacionados, o acórdão recorrido fundamentou sua
decisão na suposta ausência de força probatória dos documentos apresentados pela Recorrente,
por entender que nos autos não se encontravam as cópias das escriturações contábil e fiscal da
Recorrente e nem suas demonstrações financeiras registradas em órgão competente.
Apesar de entender que os elementos de provas até então carreados comprovam
ou, no mínimo, apontam para a existência do direito creditório em questão, é possível utilizar-se
de outras provas, que somadas ao acervo documental existente nos autos, corroborariam para
demonstrar a natureza das operações realizadas pela Recorrente.
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem adote os seguintes procedimentos:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951387/2017-14
15
i)
Analise se os valores informados como operações de hedge nas planilhas e
contratos apresentados estão compatíveis com os valores dessas operações
constantes nas Demonstrações Financeiras auditadas pela KPMG Auditores
Independentes.

ii)
Informar se o direito creditório postulado foi usado ou como redutor do IR
anual ou como aumentativo de eventual saldo negativo do IRPJ do período.

iii)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 353
DF CARF MF
Original